Tribunal: TJSP
Processo: 4004255-42.2013.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
res pelo perito. Ademais, a questão se confunde com o mérito. Segundo as provas dos autos, sobretudo a prova pericial, restou patente o erro de execução da obra, falha atribuída ao empreiteiro e à arquiteta. O perito não apontou falha no projeto estrutural. Quanto ao pedido de arcar com despesas de habitação, restou apontado na sentença que perdurará por 60 dias, e deverão ser aferidos pelo valor médio dos aluguéis compatíveis com a região. Majoração dos honorários de sucumbência.
Não conhecimento do recurso de Antonio Almeida Lima e Ana Cácia Lima e desprovimento do recurso de Romão Dos Santos Silva.

(TJSP; Apelação Cível 4004255-42.2013.8.26.0562; Relator (a): Silvério da Silva; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Privado; Foro de Santos - 7a Vara Cível; Data do Julgamento: 25/11/2020; Data de Registro: 25/11/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda

Relator(a):

Silvério da Silva

Comarca:

Santos

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

25/11/2020

Data de publicação:

25/11/2020

Ementa:

Apelação. Ações conexas de obrigação de fazer e de indenização por danos materiais e morais. Ações ajuizadas pelos proprietários de um imóvel constituído por duas casas, sendo uma sobreposta a outra, contra os vendedores, construtor, arquiteta e engenheiro, sob alegação de vícios na obra, que deram causa a rachaduras, infiltrações e outros defeitos descritos nas petições iniciais. Vícios de

Ementa:

Apelação. Ações conexas de obrigação de fazer e de indenização por danos materiais e morais. Ações ajuizadas pelos proprietários de um imóvel constituído por duas casas, sendo uma sobreposta a outra, contra os vendedores, construtor, arquiteta e engenheiro, sob alegação de vícios na obra, que deram causa a rachaduras, infiltrações e outros defeitos descritos nas petições iniciais. Vícios de construção. Procedência da ação ajuizada pelo autor Tércio, para condenar o vendedor à indenização por danos materiais e morais. Procedência da ação ajuizada por Anderson para condenar os vendedores na obrigação de reparar os vícios de construção e arcar com despesas de habitação enquanto perdurar a reforma. Procedência da denunciação da lide ao empreiteiro e à arquiteta. Inconformismo recursal dos vendedores. Não conhecimento do recurso. Notificados pelo advogado de sua renuncia, não regularizaram sua representação processual. Instrumento de mandato constitui pressuposto objetivo de recorribilidade, tendo em vista o que dispõe o art. 103 do CPC. Recurso do empreiteiro. Rejeição da preliminar de cerceamento de defesa. Foram prestados esclarecimentos complementares pelo perito. Ademais, a questão se confunde com o mérito. Segundo as provas dos autos, sobretudo a prova pericial, restou patente o erro de execução da obra, falha atribuída ao empreiteiro e à arquiteta. O perito não apontou falha no projeto estrutural. Quanto ao pedido de arcar com despesas de habitação, restou apontado na sentença que perdurará por 60 dias, e deverão ser aferidos pelo valor médio dos aluguéis compatíveis com a região. Majoração dos honorários de sucumbência.
Não conhecimento do recurso de Antonio Almeida Lima e Ana Cácia Lima e desprovimento do recurso de Romão Dos Santos Silva.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000962868
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
4004255-42.2013.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante/apelado
ROMÃO DOS SANTOS SILVA, são apelados/apelantes ANTONIO ALMEIDA
LIMA e ANA CACIA OLIMPIO GUIRRA LIMA, Apelados TERCIO FERREIRA
DE SOUZA e ADERSON JOSÉ VIEIRA DE LIMA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NÃO
CONHECERAM O APELO DE ANTONIO ALMEIDA LIMA E ANA CÁCIA
LIMA E NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO DE ROMÃO DOS
SANTOS SILVA V.U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores THEODURETO
CAMARGO (Presidente) E ALEXANDRE COELHO.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
SILVÉRIO DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4004255-42.2013.8.26.0562 -Voto no 23981
2
VOTO No: 23981
APELAÇÃO No.: 4004255-42.2013.8.26.0562
COMARCA: SANTOS
APTE/APDO: ROMÃO DOS SANTOS SILVA
APDO: ADERSON JOSÉ VIEIRA DE LIMA
APDO/APTE: ANTONIO ALMEIDA LIMA E OUTRO
APELADO: TERCIO FERREIRA DE SOUZA
JUIZ DE 1o GRAU: Sheyla Romano Dos Santos Moura
pn
Apelação. Ações conexas de obrigação de fazer e de
indenização por danos materiais e morais. Ações ajuizadas
pelos proprietários de um imóvel constituído por duas casas,
sendo uma sobreposta a outra, contra os vendedores,
construtor, arquiteta e engenheiro, sob alegação de vícios na
obra, que deram causa a rachaduras, infiltrações e outros
defeitos descritos nas petições iniciais. Vícios de
construção. Procedência da ação ajuizada pelo autor Tércio,
para condenar o vendedor à indenização por danos materiais
e morais. Procedência da ação ajuizada por Anderson para
condenar os vendedores na obrigação de reparar os vícios de
construção e arcar com despesas de habitação enquanto
perdurar a reforma. Procedência da denunciação da lide ao
empreiteiro e à arquiteta. Inconformismo recursal dos
vendedores. Não conhecimento do recurso. Notificados pelo
advogado de sua renuncia, não regularizaram sua
representação processual. Instrumento de mandato constitui
pressuposto objetivo de recorribilidade, tendo em vista o
que dispõe o art. 103 do CPC. Recurso do empreiteiro.
Rejeição da preliminar de cerceamento de defesa. Foram
prestados esclarecimentos complementares pelo perito.
Ademais, a questão se confunde com o mérito. Segundo as
provas dos autos, sobretudo a prova pericial, restou patente
o erro de execução da obra, falha atribuída ao empreiteiro e
à arquiteta. O perito não apontou falha no projeto estrutural.
Quanto ao pedido de arcar com despesas de habitação,
restou apontado na sentença que perdurará por 60 dias, e
deverão ser aferidos pelo valor médio dos aluguéis
compatíveis com a região. Majoração dos honorários de
sucumbência.
Não conhecimento do recurso de Antonio Almeida Lima e
Ana Cácia Lima e desprovimento do recurso de Romão Dos
Santos Silva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4004255-42.2013.8.26.0562 -Voto no 23981
3
A sentença de páginas 494/509, em relação a
ação ajuizada por Tércio Ferreira de Souza, julgou procedente a ação,
para condenar o réu Antonio Almeida Lima ao pagamento de R$
104.855,00 a título de indenização por danos materiais, com os
acréscimos legais, limitado ao teto da petição inicial, bem como o
pagamento de R$ 10.000,00, além dos ônus de sucumbência. Julgou
parcialmente procedente a lide secundária contra Romão dos Santos e
Silvana Leme, somente ao pagamento dos danos materiais a que foi
condenado o réu Antonio Almeida de Lima, fixada sucumbência recíproca.
Julgou improcedente a lide secundária em relação ao engenheiro Luiz
Fernando Moraes, fixando sucumbência a ser arcada pelos denunciantes
Romão e Silvana. Em relação a ação ajuizada por Anderson José Vieira de
Lima, julgou procedente a ação para condenar os réus Antonio Almeida
Lima e Ana Cácia na obrigação de reparar os vícios de construção no seu
imóvel, descritos no laudo pericial, no prazo de 60 dias, bem como arcar
com despesas de habitação durante o período de execução de obra, a ser
apurada em liquidação. Julgou procedente a lide secundária contra
Romão dos Santos e Silvana Leme, a reembolsar os réus denunciantes
nos valores dispendidos com a obrigação de fazer e pagar fixadas no item
1, condenando cada um dos denunciados ao pagamento de honorários
advocatícios ao patrono dos denunciantes. Julgou improcedente a
segunda lide secundária em relação ao engenheiro Luiz Fernando Morais,
condenando os denunciantes Romão e Silvana ao pagamento de
honorários de sucumbência. Determinou, diante da conexão dos autos,
que o andamento processual se desse exclusivamente nos autos digitais,
e as fases subsequentes (liquidação, cumprimento de sentença e
obrigação de pagar) por meio de incidente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4004255-42.2013.8.26.0562 -Voto no 23981
4
A decisão de páginas 514 acolheu os embargos
para ressalvar a gratuidade concedida ao requerido Romão dos Santos
Silva.
A decisão de páginas 522/524 acolheu os
embargos para corrigir erro material no que toca a sucumbência fixada e
suprir omissão quanto à responsabilidade dos denunciados.
A decisão de páginas 551/552 acolheu os
embargos declaratórios para aclarar a sentença.
Apelou o empreiteiro Romão dos Santos Silva,
aduzindo cerceamento de defesa, pois pediu esclarecimentos ao perito
sobre a impugnação ao laudo, e pediu a oitiva de testemunhas para
prova dos fatos articulados na defesa, no que tange à execução da obra
sob supervisão e comando do engenheiro e da arquiteta contratados pelo
réu Antonio Almeida Lima, que adquiriu e forneceu todo o material. No
mérito, aduziu a inaplicabilidade do CDC, pois o contrato de empreitada
firmado entre o apelado e os réus denunciantes é de valor e extensão
reduzidos, celebrado com finalidade de construção de uma edificação
sobreposta, não caracterizada relação de consumo. Insurgiu-se contra a
condenação ao custeio de habitação durante o período de reforma, pois o
pedido foi genérico, sem especificar tipo de habitação, espaço necessário
e tempo de custeio. Aduziu que o contrato de empreitada era de mão de
obra, sendo a responsabilidade pelos materiais do proprietário réu
Antonio Almeida Lima, que além disso recebeu a supervisão do
engenheiro Luiz Fernando Moraes. Além disso, o imóvel do autor faz
divisa com empresa de containers, havendo intensa movimentação de
cargas pesadas que provocam intensa vibração e trincas no bem. Assim,
nos autos não há provas de que as rachaduras decorreram das obras do
requerido, até porque não foi o responsável pela compra do material,
simplesmente executando os projetos de engenharia dos profissionais
eleitos pelo proprietário do imóvel, sob comando e fiscalização dos
mesmos. Não houve prova de culpa, nas modalidades imperícia,
imprudência ou negligência. Aduziu que a origem das avarias decorrem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4004255-42.2013.8.26.0562 -Voto no 23981
5
do projeto, materiais, ação exógenas e funcional. Ademais, o autor
alterou uma das vigas da edificação, obra irregular que não constava do
projeto original.
Apelaram Antonio Almeida e Ana Cacia Lima às
páginas
555/565,
aduzindo
a
inexistência
dos
danos
morais.
Alternativamente, aduziu que caso mantida a condenação, deve haver a
responsabilização solidária dos denunciados Romão (empreiteiro) e
Rosana Leme (arquirteta), em relação a condenação por dano moral.
Aduziu o dever de improcedência da indenização por danos materiais,
diante da ausência de qualquer documento referente ao pagamento das
despesas, e de outro lado, a condenação deve observar os limites do
pedido. Com relação ao recorrido Anderson, deve ser improcedente o
pedido de custeio de habitação, pois observada a possibilidade, pelo
assistente técnico, dos reparos sem afastamento do morador do local.
Contrarrazões às páginas 571/575, 576/581
Ausente oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
1. A respeito do recurso dos requeridos Antonio
Almeida Lima e Ana Cácia, tenho que não comporta conhecimento.
Sobreveio
petição
do
então
patrono
dos
apelantes informando a renúncia aos poderes outorgados, com a regular
notificação do seu constituinte, que não regularizou sua representação
processual (pg. 591/593).
Devidamente
cientificados,
mediante
recibo
firmado, os réus apelantes não constituíram novo patrono.
A representação processual é condição para
conhecimento do recurso, na forma do artigo 76, §2o, inciso I do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4004255-42.2013.8.26.0562 -Voto no 23981
6
É caso de perda superveniente da capacidade
postulatória, impedindo o conhecimento do recurso, já que envolve a
própria admissibilidade recursal.
A jurisprudência é vasta neste sentido:
“ 'AGRAVO DE INSTRUMENTO
RECURSO
ESPECIAL OBSTADO EM 2o GRAU PENSÃO ALIMENTÍCIA RENÚNCIA
DE MANDATO PELO REPRESENTANTE LEGAL DO AGRAVANTE

AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS
CARACTERIZAÇÃO

OCORRÊNCIA AGRAVO NÃO CONHECIDO.' (STJ, Ag. n. 729204/SP, Rel.
Min. Massami Uyeda, j. 2/8/06, DJ 18/8/06). Com o mesmo
entendimento: STJ, EDcl nos REsp n. 260755/SP, Rel. Min. Franciulli
Netto, Primeira Seção, v.u., j. 26/2/04, pág. 140. Assim sendo, carece
de representação nos autos os ora agravantes, pelo que não se conhece
do agravo. Publique-se. Intimem-se. Brasília (DF), 29 de fevereiro de
2008. MINISTRO MASSAMI UYEDA Relator.”
“AÇÃO DECLARATÓRIA Revisional do Sistema
Financeiro da Habitação Representação processual viciada Intimação
para regularização
Mudança de endereço
Validade da intimação

Ausência de capacidade postulatória. 1- Considera-se válida a intimação,
para regularização da capacidade postulatória, que retornou com a
informação de que a parte mudou-se, vez que cumpre às partes atualizar
o respectivo endereço sempre que houver modificação temporária ou
definitiva. 2. Não havendo qualquer notícia a respeito da constituição de
novos procuradores, configurada está a ausência de capacidade
processual, pressuposto de admissibilidade do presente recurso. Recurso
não conhecido.” (Apel. no 991.01.028040-6, 18aCâmara de Direito
Privado, Rel. Des. Willian Marinho, j. 07.12.2010).
Desta forma, o recurso não pode ser conhecido,
vez que a parte apelante não se encontra representada, falta-lhe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4004255-42.2013.8.26.0562 -Voto no 23981
7
capacidade postulatória, já que o instrumento de mandato constitui
pressuposto objetivo de recorribilidade, tendo em vista o que dispõe o
art. 103 do CPC.
Não conheço do recurso dos réus Antonio
Almeida Lima e Ana Cacia Lima, de páginas 555/565.
2. Passo a apreciação do recurso do empreiteiro
Romão dos Santos Silva.
A alegação de cerceamento de defesa não deve
ser acolhida.
Nada impede que o juiz, à vista do pedido de
produção de prova feito pelas partes, formado seu convencimento, julgue
a lide no estado em que se encontra. Ademais, o juiz é o destinatário da
prova, e cabe a ele determinar as provas necessárias à instrução do
processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias
(arts. 370 e 371 do CPC).
Além do mais, a alegação se confunde com o
mérito.
De início, observo que o perito prestou os
esclarecimentos complementares, páginas 459/463 dos autos físicos
conexos. No entanto, a discordância com as conclusões do perito não
autorizam que se solicitem contínuos esclarecimentos, a fim de forçar
uma confrontação de entendimentos, o que já restou claro haver.
Aproveitando a síntese feita na sentença, o
julgamento refere-se a ações conexas ajuizadas pelos proprietários de
um imóvel constituído por duas casas, sendo uma sobreposta a outra,
contra os vendedores, construtor, arquiteta e engenheiro, sob alegação
de vícios na obra, que deram causa a rachaduras, infiltrações e outros
defeitos descritos nas petições iniciais. Em uma ação o autor pleiteia o
pagamento de indenização por danos materiais e morais, arbitrando valor
certo destinado à reparação; em outra, o autor pleiteia a obrigação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4004255-42.2013.8.26.0562 -Voto no 23981
8
fazer, consistente na condenação dos réus à reparação dos vícios no
imóvel e despesas com habitação durante a obra. Um processo é físico e
outro digital.
Pois bem, a respeito do recurso do empreiteiro,
tenho que não obstante seus argumentos, as provas dos autos, e de
forma técnica o laudo pericial, deram conta de que houve falha na
execução da reforma no imóvel, tendo sido afastadas pelo perito as
concausas trazidas pelo apelante.
É dizer, se o apelante tivesse executado a
empreitada a contento, as adversidades elencadas empresa Docas ao
fundo do imóvel, desgaste natural, não teriam o condão de causar os
prejuízos averiguados no imóvel sub judice.
Anoto que o fato da realização da empreitada
sob supervisão de um engenheiro e de uma arquiteta não isenta a
responsabilidade do empreiteiro.
Transcrevo
da
sentença,
que
analisou
detidamente os argumentos do apelante:
“Segundo o laudo pericial, foi constatado que o
imóvel apresenta trinca na laje e que ela guarda relação causal
de ordem executiva, associado ao não cumprimento ao projeto
estrutural (fls. 317).
No que se refere aos defeitos no teto do imóvel,
verificou-se que o gesso foi instalado sem espaço para
eventuais
movimentações
(fls.
318).
Também
aferiu-se
anomalias construtivas na linha de divisa com o muro divisório
do imóvel, provocando infiltrações (fls. 321).
Destacou que a impermeabilização não cumpriu
sua função e parte das paredes encontra-se em processo de
degeneração, com limo em toda extensão do telhado, por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4004255-42.2013.8.26.0562 -Voto no 23981
9
escoamento inadequado das águas pluviais (fls. 327 e 329).
Sinalizou para a existência de muro divisório colado na divisa
dos terrenos a agravar a situação (fls. 338).
Constatou que foi utilizado matérias de baixa
qualidade na calha (fls. 342).
Afastou o nexo de causalidade entre a obra
realizada pelo autor Tércio no ano de 2010 com os vícios
constatados (fls. 356), bem como descartou a concausa com o
fato dos autores serem vizinhos, aos fundos do imóvel, com
empresa de contêineres e Docas (fls. 341 e 358).
Afirmou, categoricamente, que os vícios são de
origem
endógena,
referente
ao
planejamento,
projeto,
materiais e construção.” (pg. 501/502)
Neste
sentido,
averiguando-se
as
responsabilidades de reparar o imóvel, indenizar e arcar com as despesas
de habitação, pontuou-se na sentença a aplicabilidade do Código Civil,
como argumentado o apelante, de modo que ausente interesse recursal
deste fundamento.
E seguindo, apreciando as denunciações, a
sentença foi bem clara:
“Passo a analisar a lide secundária, no que se
refere à denunciação do empreiteiro Romão e da arquiteta
Silvana, por parte de Antonio e Ana Cássia, nos autos digitais,
e somente por Antonio, nos autos físicos.
Sabe-se que a obrigação do contrato de
construção possui natureza de resultado, ou seja, o construtor
deve zelar pela qualidade dos serviços prestados, contratação
de pessoal qualificado, qualidade da execução e, ainda que
indiretamente, pela qualidade dos materiais escolhidos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4004255-42.2013.8.26.0562 -Voto no 23981
10
Some-se ao fato de que os serviços prestados
pelos réus denunciados aos réus denunciantes reveste-se de
natureza consumerista, aplicando-se ao caso a Lei 8078/90.
Por sua vez, a responsabilidade da arquiteta
responsável, Silvana Leme, que acompanhou a execução da
obra, reside na medida em que não executou seu ofício a
contento, prevista no contrato acostado às fls. 133, seja
porque não verificou os erros de execução da obra que
acompanhava, seja porque não verificou a imperícia na
aplicação da impermeabilização, seja porque não aferiu a
qualidade do produto aplicado.
No caso em tela, pelo que se constata, no
contrato de empreitada assinado entre os réus Antonio e Ana
Cácia e o réu denunciado Romão, a aquisição dos materiais
ficou sob encargo dos contratantes. No entanto, caberia ao
empreiteiro e à arquiteta Silvana, responsável pelo
acompanhamento da obra, rejeitar, em caso de má
qualidade, como aferido pelo perito em relação àquele
utilizado
para
impermeabilização,
sob
pena
de
responder pelos danos acarretados.
Os
réus
denunciantes
celebraram
dois
contratos, um de empreitada com o denunciado Romão e outro
de projeto e execução de obra com a denunciada Silvana
Leme, de modo que a responsabilidade destes está devidamente
delineada, devendo responder pelos vícios
construtivos.
A responsabilidade do construtor e da arquiteta
é solidária, perante os denunciantes, pois a conduta de ambos
deu causa aos problemas nos imóveis dos autores (artigo 7o, §
único, da lei 8.078/90).” (pg. 503/504)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4004255-42.2013.8.26.0562 -Voto no 23981
11
Assim, o empreiteiro não pode alegar que o
contrato de empreitada de lavor firmado o isenta de aferir a qualidade do
material com o qual vá trabalhar, pois ainda que não seja sua a
obrigação de adquirir o material, deve ter a prudência de informar sobre
o material utilizado, precavendo-se, com eventual termo, sobre eventual
contrariedade, inclusive com ciência da arquiteta responsável.
Quanto ao engenheiro, não ficou comprovada
sua responsabilidade, pelo contrário, as provas deram conta de seu
projeto estava correto, havendo falha na execução, seara pela qual não
pode se responsável.
Destaco novamente:
“Em que pese os argumentos dos denunciantes,
não foram produzidos nos autos provas suficientes que
atribuam ao engenheiro os vícios de construção ao projeto
estrutural elaborado pelo denunciado Luiz Fernando.
O projeto estrutural se refere às fundações,
baldrames, vigas, pilares e lajes e foi elaborado pelo
engenheiro Luiz Fernando Moraes. No entanto, segundo laudo
pericial, nenhum destes foi o desencadeador dos problemas
constatados no imóveis dos autores.
Em quase todo o laudo pericial, o perito
destacou vícios de construção referentes à execução da obra,
que teria acarretado as rachaduras que atravessam toda a
extensão do imóvel, o que é crível. Destacou, por inúmeras
vezes, falha na aplicação dos materiais de impermeabilização,
seja na calha, ou em outros pontos do imóvel, o que acarretou
fungos, bolores e deterioração da pintura.
Em um dos últimos esclarecimentos, após
exaustivas impugnações dos réus, o perito destacou às
fls. 731, ao responder o item II.(1), que não houve falha

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4004255-42.2013.8.26.0562 -Voto no 23981
12
quanto ao projeto estrutural. Asseverou na folha seguinte
(fls. 732) que houve falha na impermeabilização (quanto à
escolha de materiais) e na execução das lajes, reforçando o
nexo de causalidade entre os vícios e os serviços prestados
pelo empreiteiro.” (pg. 505/506) - destaquei
Por fim, o pedido de arcar com os custos de
habitação não é genérico, a alegação de inépcia a esta altura é
descabida, foi possível o oferecimento de defesa e tal questão pode ser
dirimida facilmente em liquidação de sentença, sendo razoável que
perdure pelo tempo de desocupação, já fixado na sentença, em imóvel
cujo uso tenha a mesma expressão econômica que o dos autores, como
assim constou da sentença “O valor dos custos com habitação deverão
ser aferidos pelo valor médio dos aluguéis compatíveis com a região, pelo
período de 60 dias (fls. 350 quesitos do autor Aderson),” (pg. 506).
Mantida a sentença, majoro os honorários
devidos pelo apelante em R$ 1.000,00 (art. 85, §11 do CPC).
Não
conheço
do
recurso
de
Antonio
Almeida Lima e Ana Cácia Lima e nego provimento ao recurso de
Romão Dos Santos Silva.
SILVÉRIO DA SILVA
Relator